Tribunal: TJMT
Processo: 1044270-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044270-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa - direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. responsabilidade objetiva da concessionária de energia. necessidade de comprovação do nexo causal. laudo técnico unilateral. imprestabilidade probatória. unidade consumidora classificada como grupo a. relatórios técnicos da concessionária (
prodist
– módulo 9). ausência de comunicação administrativa tempestiva. improcedência mantida. recurso desprovido.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos à comprovação do nexo causal exigido para responsabilização da concessionária; (
ii
) se a classificação da unidade consumidora como pertencente ao Grupo A interfere na responsabilização da distribuidora;

(
iii
) se a ausência de comunicação administrativa tempestiva compromete a validade da pretensão regressiva; (
iv
) se é aplicável a inversão do ônus da prova.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, permanece exigível a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado.

4. O laudo técnico apresentado constitui documento particular, produzido unilateralmente, desacompanhado de identificação da qualificação profissional do subscritor e sem descrição clara da metodologia empregada, revelando-se insuficiente como prova idônea do nexo causal.

5. A Resolução CONFEA no 345/1990 estabelece que vistorias, perícias e avaliações técnicas constituem atribuições privativas de profissionais legalmente habilitados e registrados no CREA, sendo nulos os atos praticados em desconformidade com tal exigência.

6. Os registros sistêmicos da concessionária, auditados pela ANEEL e dotados de presunção de legitimidade e veracidade, notadamente os relatórios técnicos elaborados conforme o PRODIST – Módulo 9 não indicaram perturbação relevante na rede de fornecimento na data apontada, inexistindo prova técnica apta a infirmá-los.

7. A unidade consumidora do segurado pertence ao Grupo A, com fornecimento em tensão superior a 2,3 kV e transformador particular circunstância que impõe ao consumidor dever acrescido de proteção das instalações internas, afastando qualquer presunção automática de falha imputável à concessionária.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de qualificação profissional válida e metodologia reconhecida, é insuficiente para comprovar tal nexo.

3. A classificação da unidade consumidora como pertencente ao Grupo A e a ausência de comunicação administrativa tempestiva comprometem a verificação do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2010; TJMT, Apelação Cível no 1000714-87.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000752-05.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOMPO SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais” (Proc. no 1044270-20.2022.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do nexo causal (cf. Id. no 336245360).

A apelante sustenta, preliminarmente, que houve comunicação administrativa do sinistro e que o ressarcimento pela via administrativa constitui mera faculdade do consumidor.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da concessionária, alegando que os laudos técnicos juntados aos autos seriam suficientes à comprovação do nexo causal, bem como que a classificação da unidade consumidora como pertencente ao Grupo A não afastaria a responsabilidade da apelada, pugnando pela inversão do ônus da prova e pela condenação da requerida ao ressarcimento do valor indenizado, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 336245367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme delineado, trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos proposta em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal.

No mérito, é incontroverso que a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sub-rogou-se nos direitos de seu segurado DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., nos termos do art. 786 do Código Civil, conforme apólice e documentos de regulação do sinistro acostados no Id. 336245010.

Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

Todavia, a sub-rogação não afasta o ônus probatório mínimo quanto à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanece indispensável a comprovação segura do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei).

Os laudos técnicos apresentados pela apelante (cf. Id. no 336245010, págs. 30/31) foram produzidos unilateralmente, sem indicação da qualificação técnica do profissional responsável e sem descrição do procedimento metodológico adotado, limitando-se a apontar causas prováveis, sem demonstração concreta de falha imputável à rede de distribuição de energia.

Por outro lado, os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados conforme o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL (cf. Id. no 336245047), não indicam perturbação relevante na rede elétrica na data do alegado sinistro, inexistindo prova técnica apta a infirmar tais registros, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Outro aspecto relevante é a impossibilidade de realização de perícia técnica no equipamento supostamente danificado, o qual foi reparado ou descartado antes do ajuizamento da ação. A ausência de preservação desses bens inviabilizou a produção da prova mais adequada à elucidação da controvérsia, caracterizando perda da chance probatória por parte da seguradora.

Nessas circunstâncias, não se pode exigir da concessionária a prova de fato negativo – a inexistência de falha no fornecimento – quando a própria parte autora inviabilizou a realização de perícia judicial idônea.

Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a insuficiência de laudos unilaterais e genéricos para demonstrar o nexo causal em ações regressivas movidas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou. (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

Assim, ausente prova segura do nexo causal, inviável a responsabilização da concessionária, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

A Resolução CONFEA no 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2o - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3o - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido que laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de qualificação técnica são imprestáveis à comprovação do nexo causal, conforme precedentes citados na ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

Registre-se, ainda, que os relatórios sistêmicos apresentados pela concessionária não indicam perturbação relevante na rede de fornecimento nas datas informadas, inexistindo prova técnica idônea capaz de infirmar tais registros, que gozam de presunção de legitimidade.

Assim, ausente prova segura do nexo causal, inviável a responsabilização da concessionária, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026